Tribunal: TJSP
Processo: 0056087-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Título executivo judicial que, a princípio, condenou a recorrida à devolução de valores indevidamente pagos a título de reajustes etários de contrato de plano de saúde, dando azo à promoção de cumprimento provisório de sentença pela recorrente. Reversão da r. sentença em grau recursal, passando a

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Título executivo judicial que, a princípio, condenou a recorrida à devolução de valores indevidamente pagos a título de reajustes etários de contrato de plano de saúde, dando azo à promoção de cumprimento provisório de sentença pela recorrente. Reversão da r. sentença em grau recursal, passando a apelante à qualidade de devedora da apelada. Apresentação de cálculos matematicamente equivocados por ambos os litigantes. Determinação de remessa dos autos à z. Contadoria de Justiça, sendo reconhecida a iliquidez do título executivo. Ainda que, de fato, o setor técnico tenha reconhecido a iliquidez do título executivo, é certo que a apelada, após a manifestação da z. Contadoria, pugnou pela homologação dos cálculos por ela outrora apresentados, sendo o saldo devedor alegado pago integralmente pela ex adversa. Extinção do rito executivo pela satisfação da obrigação (art. 924, II do CPC/15). Preservação da boa-fé e da economia dos atos processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No caso de acolhimento da impugnação, são devidos honorários em benefício do patrono do executado, de forma equitativa. Precedentes do E. STJ. Verba honorária mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0056087-40.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUTH DO
CARMO CARNAHIBA, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Caique Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0056087-40.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No: 15600
APELAÇÃO No: 0056087-40.2018.8.26.0100
APELANTE: RUTH DO CARMO CARNAHIBA
APELADA: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. Título executivo judicial que, a princípio, condenou
a recorrida à devolução de valores indevidamente pagos a título de
reajustes etários de contrato de plano de saúde, dando azo à
promoção de cumprimento provisório de sentença pela recorrente.
Reversão da r. sentença em grau recursal, passando a apelante à
qualidade de devedora da apelada. Apresentação de cálculos
matematicamente
equivocados
por
ambos
os
litigantes.
Determinação de remessa dos autos à z. Contadoria de Justiça,
sendo reconhecida a iliquidez do título executivo. Ainda que, de
fato, o setor técnico tenha reconhecido a iliquidez do título
executivo, é certo que a apelada, após a manifestação da z.
Contadoria, pugnou pela homologação dos cálculos por ela
outrora apresentados, sendo o saldo devedor alegado pago
integralmente pela ex adversa. Extinção do rito executivo pela
satisfação da obrigação (art. 924, II do CPC/15). Preservação da
boa-fé e da economia dos atos processuais. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. No caso de acolhimento da impugnação, são
devidos honorários em benefício do patrono do executado, de
forma equitativa. Precedentes do E. STJ. Verba honorária mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 118, que
pôs fim ao cumprimento de sentença, acolhendo impugnação ofertada pela apelada, haja
vista a necessidade de instauração de procedimento prévio de liquidação. Condenou a
recorrente ao pagamento de 10% do valor cobrado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Alega a apelante, em suma, ser desnecessária a prévia liquidação do
título executivo judicial, uma vez que a quantificação dependia de mero cálculo
aritmético. Ademais, ambos os litigantes apresentaram cálculos confessadamente
equivocados, sendo que a recorrente depositou em juízo o crédito defendido pela parte
contrária. Busca a reforma da r. sentença, com o afastamento do ônus sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0056087-40.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação
de
contrarrazões a fls. 153/158.
Houve oposição ao julgamento virtual a fls. 161.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição deste recurso,
já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação devem ser
observadas, notadamente no que tange ao juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de cumprimento sentença por meio da qual a parte apelante
buscava o pagamento de R$ 35.223,57 decorrentes do título executivo judicial copiado a
fls. 50, que determinou à apelada a devolução de valores pagos indevidamente a título
de reajuste etário em prêmio de contrato de plano de saúde.
Ocorre que, ulteriormente, a r. sentença fora reformada por esta E.
Corte para reconhecer que os reajustes etários combatidos pela recorrente eram válidos,
de tal sorte que a apelada passou a ser credora da apelante.
Ante essa situação processual, foram apresentados diversos cálculos
pelos litigantes, com impugnações recíprocas e confissões sucessivas de equívocos
matemáticos cometidos, razão pela qual os autos foram remetidos à z. Contadoria de
Justiça.
Na oportunidade, a z. Contadoria reconheceu a necessidade de
realização de perícia contábil para a apuração do saldo devedor, haja vista que meros
cálculos aritméticos não seriam suficientes para a solução da controvérsia (fls. 109/110).
Ante essa informação, o Juízo a quo extinguiu o processo por ausência
de prévia liquidação, condenando a recorrente na verba honorária, nos termos acima
relatados, dando azo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
Ainda que, de fato, o setor técnico tenha reconhecido a iliquidez do
título executivo, é certo que a apelada, após a manifestação da z. Contadoria, reiterou a
fls. 114, a sua impugnação outrora ofertada, pugnando pela homologação dos cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0056087-40.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
apresentados a fls. 108, os quais apresentavam saldo credor de sua parte no importe de
R$ 3.187,37.
A recorrente, por sua vez, procedeu ao depósito da quantia a fls. 115 e
seguintes. Nesse diapasão, na medida em que a apelante se submeteu à pretensão
creditícia de sua ex adversa, com base no princípio da boa-fé e da economia dos atos
processuais, entendo que seja o caso de extinguir a execução com base no art. 924, II
do CPC/15, reconhecendo que a obrigação fora satisfeita, devendo o presente recurso
ser acolhido exclusivamente para esse finalidade.
Inviável, outrossim, o afastamento da verba honorária imposta em
desfavor da apelante. Isso porque a nova codificação, assim como a sua predecessora,
silenciou em relação aos específicos casos em que caberia a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de julgamento de impugnação ao
cumprimento de sentença.
Deve prevalecer, assim, o entendimento jurisprudencial sobre a
matéria.
Nesse diapasão, em caso de rejeição integral da impugnação, não são
cabíveis novos honorários, sob pena de ocorrência de verdadeiro bis in idem. Este
entendimento está alinhado com a Súmula no 519 do E. STJ, “na hipótese de rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios”.
Cabe a discussão, outrossim, em relação às hipóteses de
acolhimento da impugnação.
Nessas situações, o E. STJ, por meio do julgamento do REsp no
1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no
sentido de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC1”.
In casu, a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela
executada infirmou a totalidade dos valores perseguidos pela apelante, com o
reconhecimento da existência de saldo devedor em seu desfavor.
1 REsp no 1.134.186/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0056087-40.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
Portanto, na medida em que houve o total acolhimento da impugnação
apresentada em primeiro grau de jurisdição, a verba honorária fora fixada de forma
escorreita em primeiro grau de jurisdição, em patamar razoável.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora